Tribunal: TJES
Processo: 0005780-17.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005780-17.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINEY ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTS. 147 E 129, § 13,
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA
E
MATERIALIDADE

COMPROVADA
S
.
PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
REFORMA DA DOSIMETRIA. ERRO ARITMÉTICO NA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. BIS IN IDEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade dos crimes dos arts. 129, § 13 e 147 do CP foram devidamente comprovadas a partir do laudo pericial juntado aos autos, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Dosimetria. Embora o magistrado de primeiro grau tenha ressaltado a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre intervalo da pena em abstrato em seu cálculo para o aumento por circunstância judicial desfavorável, é certo que houve erro aritmético. A incidência da agravante da violência doméstica no crime do art. 129, §13 do CP se mostra inadequada, uma vez que há similaridade em relação às elementares do art. 121, § 2º-A, do CP e, consequentemente, do art. 129, § 13, do CP, de maneira que a aplicação da agravante ensejaria uma situação de bis in idem.

4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCINEY ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 129, § 13 e 147 do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena, respectivamente, de 04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Razões recursais requerendo a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a reforma da dosimetria, utilizando-se na exasperação da pena base a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, bem como se empregando a fração de 1/5 (um quinto) na aplicação das agravantes; e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
LUCINEY ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 129, § 13 e 147 do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Razões recursais requerendo a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a reforma da dosimetria, utilizando-se na exasperação da pena base a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, bem como se empregando a fração de 1/5 (um quinto) na aplicação das agravantes; e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 06/09/2022, o réu Luciney Antonio Nunes de Oliveira causou lesões corporais na vítima Luciane Marques Costa, sua companheira, além de tê-la ameaçado de causar mal injusto e grave.

Observa-se que o art. 129, § 13, do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de uma mulher, em virtude de sua condição do sexo feminino, nos termos do art. 121, § 2º-A, do CP.

Verifica-se a materialidade do crime de lesões corporais restou demonstrada por intermédio do laudo de lesões corporais juntado aos autos, o qual constatou a presença de equimose violácea na coxa direita da vítima e de rubefação em sua face.

Já autoria do crime de lesões corporais foi constatada a partir da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

A vítima afirmou que o réu lhe agredira, dando-lhe chutes, socos e tapas, os quais lhe acarretaram problemas auditivos e odontológicos, além de tê-la empurrado e puxado o seu cabelo.

Também foi ouvido o filho da vítima, João Paulo Marques, o qual ratificou as declarações da vítima sobre o ocorrido.

O réu, por sua vez, negou ter praticado qualquer agressão.

Por sua vez o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Têm-se que autoria e materialidade foram comprovadas pela pelas declarações obtidas na audiência de instrução e julgamento.

Enquanto o acusado negou a prática do crime, a vítima e seu filho foram uníssonos ao afirmaram que o réu a ameaçou de morte, tendo a vítima acrescentado que também houve ameaças no sentido de que ele cortaria seus seios e de que iria aleijá-la.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Portanto, impossível entender pela absolvição do acusado, impondo-se a manutenção de sua condenação.

Dosimetria

Insurge-se o apelante contra a dosimetria pleiteando a utilização, na exasperação da pena base, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, no que se refere à dosimetria de ambos os crimes.

Analisando a sentença, embora o d. magistrado tenha ressaltado a aplicação da referida fração em seu cálculo, é certo que razão assiste a defesa, eis que houve erro aritmético.

Assim, reformo a sentença para fixar a pena base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, para crime de lesões corporais, e de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, para o crime de ameaça.

Na segunda fase da dosimetria, requer a defesa o agravamento da pena base em 1/5 (um quinto) tendo em vista a existência das agravantes dos art. 61, incisos I (dupla reincidência) e II, alínea “f”, do Código Penal.

Antes de tratar sobre a fração a ser aplicada, é importante pontuar que o art. 129, § 13, do Código Penal se amolda ao contexto em que a prática das lesões corporais se dá “
por razões da condição do sexo feminino
”, sendo estas definidas no art. 121, § 2º-A, do Código Penal, como se pode verificar:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
na forma da lei específica;

Art. 121. Matar alguém:

§ 2o-A Considera-se que há razões de
condição de sexo feminino quando o crime envolve
:

I -
violência doméstica e familiar
;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 13. Se a lesão for praticada
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Assim, nota-se que a incidência da respectiva agravante se mostra inadequada, uma vez que há similaridade em relação às elementares do art. 121, § 2º-A, do CP e, consequentemente, do art. 129, § 13, do CP, de maneira que a aplicação da agravante ensejaria uma situação de bis in idem.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A).

4. Na lição de Cleber Masson, "é importante destacar que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos caracterizam homicídio, mas, enquanto aquele se baseia em razões da condição de sexo feminino, este consiste em qualquer homicídio contra a mulher.

Exemplificativamente, se uma mulher matar outra mulher no contexto de uma briga de trânsito está configurado femicídio, mas não feminicídio" (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 2, 8ª edição ed. rev. e ampl., São Paulo: Método, 2015, pág. 43). 5. No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica.

6.
Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 13 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. ART. 147, CP. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ART. 129, § 13, CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. Reforma da dosimetria do art. 147, do CP para neutralizar a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, uma vez que foram utilizadas fundamentações inidôneas para valorá-las negativamente, bem como para afastar a agravante da reincidência.

3.
Modifica-se a dosimetria do art. 129, § 13, do CP, eis que a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal se mostra inadequada, uma vez que há similaridade em relação às elementares do art. 121, § 2º-A, do CP e, consequentemente, do art. 129, § 13, do CP, de maneira que a aplicação da agravante ensejaria uma situação de bis in idem
.

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(AC n. 0001001-08.2022.8.08.0048/ES, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/08/2023)

Por essa razão, afasto a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal da condenação por lesões corporais, mantendo-a na condenação pelo crime de ameaça.

Nessa perspectiva, quanto ao crime do art. 129, § 13º do CP, diante da existência da dupla reincidência, utilizo a fração de 1/3 (um terço), nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 2.083.094/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Assim, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Já quanto ao crime de ameaça, diante da existência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CP e da dupla reincidência, considerando o entendimento adotado pelo STJ acerca da dupla reincidência, assim como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da violência doméstica, estabeleço a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitivas penas intermediárias de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ainda que as reprimendas impostas ao réu sejam menores que 04 (quatro) anos, é certo que as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de o acusado ser reincidente, não sendo possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Nessa perspectiva, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, na esteira do entendimento observado no STJ: AgRg no HC n. 788.088/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.138.631/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; AgRg no HC n. 691.047/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC c/c art. 3º do CPP:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial fechado.

É como voto.